Tribunal: TJBA
Processo: 8010840-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010840-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALTER DE OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
LUA MACEDO SOARES, SINDY MARESSA DE MATOS SILVA LIMA

ACORDÃO

Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno Cível. Negativa de seguimento a Recurso Extraordinário. Fundamentos Constitucionais. Temas 339, 660 e 895 do STF. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral, nos termos dos Temas 339, 660 e 895 do STF. O agravante alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, e 93, IX, da CF/1988, por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, e pleiteia a admissão do recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada está devidamente fundamentada, à luz do art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339); (ii) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 660); e (iii) saber se houve afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão da negativa de seguimento ao recurso extraordinário por óbice processual (Tema 895).

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos, nos termos do Tema 339 do STF.

A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi afastada com base no entendimento do STF de que tais matérias não possuem repercussão geral quando envolvem a aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660).

O alegado cerceamento ao direito de acesso à jurisdição foi igualmente afastado, pois o STF já firmou que não há repercussão geral quando a controvérsia envolve óbices processuais intransponíveis ao julgamento do mérito (Tema 895).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Tese de julgamento
:
“1. A exigência de fundamentação das decisões judiciais é atendida mesmo que de forma sucinta, conforme Tema 339 do STF. 2. A análise de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando fundada em normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (Tema 660). 3. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário por óbice processual intransponível não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Tema 895).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e IX; art. 93, IX. CPC/2015, arts. 1.035, § 2º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, RE 956.302 RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.05.2016 (Tema 895); STF, RE 1239596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8010840-12.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado Walter de Oliveira Gonçalves
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema